Tribunal: TJPA
Processo: 0023964-60.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023964-60.2016.8.14.0401

APELANTE: JOAO FABRICIO AMARAL DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICIDIO SIMPLES PRIVILEGIADO. CONDENAÇÃO. ALEGAÇAO DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA REJEITADA PELOS JURADOS.
SOBERANIA DOS VEREDICTOS
. PREVALÊNCIA.

1. Não restando comprovada nos autos a tese de legítima defesa sustentada em plenário, torna-se inviável a cassação do veredicto proferido pelo Júri Popular, por contrariedade as provas dos autos.

2.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes

da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kedima Pacifico Lyra.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0023964-60.2016.8.14.0401

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE BELÉM (3ª Vara do Tribunal do Júri)

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: JOÃO FABRICIO AMARAL DOS SANTOS

ADVOGADO: RAFAEL DA COSTA SARGES – Def. Público

APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

REVISORA: DESA. EVA DO AMARALM COELHO

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

JOÃO FABRICIO AMARAL DOS SANTOS
, por meio de sua defesa, interpôs o recurso em análise visando desconstituir a r. decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara do Tribunal da Comarca de Belém, o qual, com supedâneo na decisão do Conselho de Sentença, condenou réu à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 121,
caput
, §1º, do Código Penal.

Consta da peça acusatória, que no dia 14 de agosto de 2016, por volta das 21h30min., na Travessa Honório José dos Santos, entre Rua Nova II e Motorizada, a vítima Alan Mourão teve sua vida ceifada pelo apelante, mediante disparos de arma de fogo.

Narra ainda, que a vítima estava se divertindo em uma vila de Kit-Nets, em comemoração ao Dia dos Pais, na companhia do apelante e outras pessoas, durante todo o dia. Estando um pouco alcoolizada, por volta das 17h50min., se despediu de seus colegas afirmando que iria repousar. Todavia, às 20h30min., ao acordar, veio a reclamar que alguém havia adentrado em seu quarto e furtado uma panela de pressão e um celular, sendo informado por seu amigo, João Maria Reis de Moraes, que o responsável pelo furto seria o apelante.

Ato continuou, a vítima disse ao apelante que, caso não devolvesse os objetos furtados, ceifaria sua vida a golpes de facas. O réu retrucou a acusação alegando que não havia praticado o furto, porém, a vítima, continuou a culpá-lo. Diante de tais circunstâncias, o apelante deslocou-se à sua residência e, ao retornar, dirigiu-se à vítima e sacou uma arma de fogo e efetuou diversos disparos contra ela, a qual, evoluiu a óbito no local. Após a prática do crime, o réu se evadiu do local.

Diante desses fatos, o Ministério Público denunciou o apelante pela prática da conduta descrita no art. 121, §2º, II, do Código Penal.

Recebida a peça acusatória e, após regular instrução, o magistrado
a quo
pronunciou o réu nos termos requerido pelo
dominus litis
.

Em 16/10/2016, o apelante foi levado a julgamento perante o Conselho de Sentença, tendo a acusação sustentado a tese de homicídio simples, pugnando pela condenação do réu nesses termos.

A seu turno a defesa, apresentou as teses de legítima defesa e de inexigibilidade de conduta diversa, pugnando pela absolvição do apelante e, subsidiariamente, que fosse reconhecida a figura do homicídio privilegiado (art. 121, §1º, do CP), por ter o réu agido sob violenta emoção logo, após a injusta provocação da vítima. Os jurados, por maioria de votos, reconheceram que o apelante cometeu o crime de homicídio simples privilegiado, sendo, então, condenado nas sanções ao norte referidas.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, termo de interposição (fl. 270).

Em suas razões (fls. 275/279), sustenta que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença foi contrária às provas dos autos, pois embora comprovado em Plenário do Júri, que o réu agiu em legítima defesa própria, o Júri, o condenou.

Com esses argumentos, postula pela submissão do réu a novo julgamento.

Em contrarrazões (fls. 280/283), o
dominus litis
se manifestou pelo conhecimento, porém pelo improvimento do apelo, sustentando que a r. decisão do Tribunal do Júri está alicerçada nas provas constantes do caderno processual.

Feita a remessa do recurso a este Tribunal e, após serem distribuídos a minha relatoria, determinei que fosse remetido ao exame e parecer do
custos legis
(fl. 289).

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça, Adélio Mendes dos Santos, se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 292/296).

É o relatório que submeto à revisão.

Belém, ___ de _______________ de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

Relator

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Quanto a postulação feita pela defesa, não há como lhe conceder guarida.

Com efeito, a materialidade restou plenamente comprovada nos autos pela Perícia de local do Crime (fls. 58/61), laudo de Necropsia Médico-Legal (fls. 82/83) atestando que a vítima apresentava:
“(...) Cinco feridas perfurocontusas de forma ovalar, bordas invertidas com zonas de contusão e enxugo de 0,7cm de diâmetro, típicas de orifícios de entrada de projeteis de arma de fogo, sendo duas na região supraclavicular esquerda, uma na região deltoidiana direita, uma na região occipital à esquerda e outra na região escapular esquerda. Uma ferida perfurocontusa de forma irregular e bordas evertidas, de 1 cm de diâmetro, típica de orifício de saída de projétil na região acrômio umeral direita (...)
”. E, conclui: “
a vítima morreu em virtude de traumatismo crânio-encefálico, devido a projétil de arma de fogo (...)
”.

Quanto a autoria o apelante não nega a prática do crime, entretanto, afirma que o fez pelo fato de ter sido ameaçado de morte pela vítima, por mais de uma vez e, para se defender, pegou emprestado um revólver e desferiu tiros contra ela. Ocorre que, a tese da legítima defesa sustentada em Plenário do Júri, pelo réu e sua defesa, não encontra respaldo nas provas constantes dos autos.

Pois bem, a legítima defesa é aquela empreendida contra agressão injusta, atual ou iminente, contra direito próprio ou de terceiro, utilizando moderadamente dos meios necessários (art. 25, do CP).

A respeito do conceito de moderação e meios necessários, oportuna a doutrina de Guilherme de Souza Nucci,
in verbis
:

Moderação é a razoável proporção entre a defesa empreendida e o ataque sofrido, que merece ser apreciada no caso concreto, de modo relativo, consistindo na ‘medida dos meios necessários.’ Meios necessários são os eficazes e suficientes para repelir a agressão ao direito, causando o menor dano possível ao atacante. A escolha do meio defensivo e o seu uso importarão na eleição daquilo que constitua a menor carga ofensiva possível, pois a legítima defesa foi criada para legalizar a defesa de um direito e não para a punição do agressor
. (Código Penal Comentado, Editora Revista dos Tribunais, 7ª edição, São Paulo, 2007, p. 243-244).

No caso em análise, percebe-se claramente já nas primeiras declarações do apelante, ainda na fase inquisitória (fl. 49) que ele não agiu impelido pela legítima defesa, confira-se:

(...)
que realmente praticou o crime, contudo, só atirou e matou a vítima porque foi humilhado e ameaçado de morte na frente de várias pessoas (...); q
ue no dia do fato estava com amigos e vizinhos ingerindo bebidas alcoólicas (...) quando a vítima (...) que estava bebendo no local com um casal de amigos, passou a acusá-lo injustamente de ter furtado um aparelho celular e uma panela elétrica, chegando a mesma vítima bater em seu peito e no seu rosto várias vezes, afirmando que caso não devolvesse seus objetos, iria matá-lo naquela mesma noite chegando a perceber que a vítima, estava portando uma faca, sob a camisa, pois viu nitidamente o volume da faca (...), que tentou conversar com a vítima (...) contudo ela sempre reagia com palavras ofensivas e ameaçadoras (...) foi
quando, já alcoolizado, o declarante acabou “perdendo a cabeça”, e foi até sua residência onde apanhou um revólver marca Rossi calibre 32, tendo desferido alguns disparos contra a vítima, que infelizmente acabou evoluindo a óbito
(...).

Em seu interrogatório na fase de instrução, modificou a dinâmica dos fatos acrescentando:

(...) que praticou o crime; (...) que foi acusado pelo amigo da vítima ter furtado os objetos dela; estava em uma confraternização dos Dia dos Pais; que a vítima estava no local porém não junto com ele; de repente a vítima o chamou e acusou de ter furtado os objetos e deu um tapa na cara dele;
que lhe ofereceram uma arma e ele foi e matou a vítima; (...); a vítima não chegou a agredi-lo e não viu ela com nenhuma arma, mas acredita que a vítima estava esperando o momento para poder lhe matar
; (...) que a culpa de tudo foi do amigo da vítima; (...);
que foi logo atirando na vítima; que a intenção era matar a vítima para não ser morto; (...) o rapaz que forneceu a arma do crime é marginal; (...) a vítima estava sentada quando deu o primeiro tiro; e depois deu outros dois tiros quando a vítima se levantou;
(...).

Em Plenário do Júri, o réu modificando um pouco a dinâmica dos fatos relatou que:

(...) admitiu ter praticado o crime; não era amigo da vítima; que três dias antes do ocorrido a vítima, que era usuária de droga, tentou fazer amizade com depoente, lhe perguntando onde conseguia comprar droga, este lhe apontou a direção, pois é usuário também; que a vítima teria dado dinheiro para ele comprar o entorpecente, porém, devolveu pra ela;
que saiu para comprar gelo, quando voltou a vítima já o chamou acusando de ter furtado os objetos que estavam no kit-net, tendo, inclusive, lhe dado um tapa na cara e dito que iria lhe matar, posteriormente, repetiu a ameaça; que uns rapazes que estavam perto e armados indagaram o que tinha ocorrido, dizendo que iriam falar com a vítima, porém, o depoente recusou dizendo que eles não tinham nada a ver com a situação, eles afirmaram que a vítima iria lhe matar, então, o réu disse que iria tomar uma atitude e pediu a arma emprestada deles; que pegou a arma e deu a volta até sua casa fechou tudo, e foi ter com a vítima, momento em que, ela reafirmou que iria lhe matar, tendo então sacado a arma e dado três tiros nela; (...); que sua intenção era só balear, não matar a vítima; que estava sóbrio porém temia por sua vida, diante da atitude da vítima, (...), se viu compelido a matá-la; que está arrependido; que se fugisse a vítima iria concluir que teria sido ele quem furtou os bens;
(...); que a vítima ainda tentou reagir porém ele deu o terceiro tiro e ela caiu; (...).

As testemunhas que se estavam presente no dia e local do crime, confirmaram, em Plenário, que a vítima fez as ameaças ao réu e, em dado momento, este se retirou, em seguida voltou armado e desfechou os tiros no ofendido.

A testemunha Maximiano Amaral da Silva, ouvida como informante, por ser primo do réu, relatou que:

(...) a vítima morava na vila; que no Dia dos Pais viu a vítima, o amigo e a mulher dele; não tinha uma semana que a vítima estava morando naquele local; (...) que o amigo da vítima começou a acusar o réu de ter roubado os objetos dela; que a vítima disse que ia matar o acusado, este disse que não tinha sido ele; que a vítima continuo dizendo iria matar o acusado se os objetos não aparecessem;
que o acusado se retirou e voltou armado ocasião em que proferiu as seguintes palavras “es tu que quer me matar” e atirou na vítima que caiu no chão
(...).

A testemunha Brenda Patrícia Farias da Silva, relatou perante o Conselho de Sentença que:

(...) conhecia o acusado da vila; não conhecia a vítima (...) que morava há pouco tempo na vila; que no dia do crime estavam bebendo; (...) que o amigo da vítima queria dinheiro emprestado (...); que a vítima negou e saiu dizendo que ia dormir (...); que viu quando a vítima e o amigos começaram a discutir, pois ela indagava pelos os objetos furtados, foi quando o amigo dela disse que tinha sido o acusado o autor do furto; (...)
a vítima veio e falou para o acusado foi tu que me roubou e disse que iria matá-lo; (...) o acusado se afastou do grupo e sumiu e, algum tempo depois, retornou, portando a arma de fogo e perguntando para vítima “é tu que vai me matar” foi quando a vítima tentou sair correndo, que não viu quanto tiros foram dados, pois saiu correndo também.

Os relatos acima reproduzidos, confirmam que a vítima, embriagada, sem o devido discernimento, disse que iria matar o réu, tendo este se retirado e, em seguida voltou armado tendo proferido as seguintes palavras “é tu que quer me matar”, e disparou cinco tiros na vítima que, ainda tentou correr, porém, não conseguiu, vindo a óbito no local dos fatos.

Nesse viés, embora o réu, em plenário tente inverter a dinâmica dos acontecimentos, dizendo que matou a vítima para se defender, pois temia que ela cumprisse as ameaças proferidas, essa versão, não se sustenta, uma vez que, as provas orais cima reproduzidas não confirmam que a vítima tenha partido para a agressão, tampouco, que estivesse portando uma faca. Na verdade, a vítima ficou na ameaça, enquanto o réu saiu, se armou e, passado algum tempo, retornou e desfechou cinco tiros na vítima. A dinâmica dos acontecimentos, não confirma a tese de legítima defesa.

A prova pericial, de igual modo, põe um ponto final na referida tese, porquanto, o laudo da Necropsia Médico-Legal (fls. 82/83), comprova a vítima foi atingida por cinco tiros, sendo um na cabeça, que foi a causa efetiva de sua morte
.
Diante do excesso, nota-se claramente que

o réu não agiu para se defender, mais movido por sentimento de raiva, pelo fato de a vítima tê-lo acusado, injustamente, de ser o responsável pelo furto de um aparelho celular e uma panela elétrica na frente de várias pessoas.

Nesse passo, existindo elementos suficientes que demonstram que o Conselho de Sentença proferiu decisão de acordo com as provas apuradas nos autos, afasta a tese defensiva de decisão manifestamente contrária ao conjunto probatório.

Cabe invocar excerto do precedente deste Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ESTUPRO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIOS DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS E DA ÍNTIMA CONVICÇÃO. (...) . APELO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não é manifestamente contrária à prova produzida nos autos a decisão do corpo de jurados que acolhe uma das teses arguidas por ocasião do julgamento, a qual encontra arrimo no acervo probatório dos autos, inclusive quanto às qualificadoras, devendo ser preservada a soberania do veredicto. 2. (...). 3. Recurso conhecido e desprovido, devendo a decisão ser imediatamente cumprida. Decisão à unanimidade. (2018.03277329-89, 194.214, Rel.
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
, Órgão Julgador
2ª TURMA DE DIREITO PENAL
, julgado em 14/08/2018, DJe 16/08/2018).

Por fim, vale lembrar que o princípio constitucional da soberania dos veredictos que rege a atuação do Tribunal do Júri, embora não seja absoluto, impede uma interferência da jurisdição superior no âmbito da apreciação da matéria pelo Conselho de Sentença, somente sendo possível submeter o réu a novo julgamento quando houver erro grave na apreciação do conjunto probatório, ou quando a decisão não encontra apoio em nenhuma prova dos autos.

Ante o exposto e, corroborando o parecer da Ilustre Procuradoria de Justiça, conheço do presente recurso e lhe nego provimento, mantendo em sua totalidade a r. decisão do Júri Popular.

É o meu voto.

Belém, ___ de _____________ de 2023

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 27/03/2023